Tribunal: TJPA
Processo: 0818571-94.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818571-94.2022.8.14.0051

APELANTE: VINICIUS CARVALHO ARAUJO

APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N
°
0818571-94.2022.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

APELANTE: VINICIUS CARVALHO ARAUJO

ADVOGADO: BRUNO AMARANTE SILVA COUTO – OAB/SP 464.054

APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

ADVOGADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - OAB/PA 28.020-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. ATRASO SUPERIOR A 20 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que condenou empresa aérea ao pagamento de R$ 1.000,00 por danos morais, decorrentes do cancelamento de voo sem prévio aviso e ausência de assistência adequada. O autor pleiteia a majoração da indenização para R$ 8.000,00, diante do atraso de mais de 20 horas e dos transtornos vivenciados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se o valor fixado a título de danos morais se mostra proporcional à extensão do dano sofrido e suficiente para cumprir a função compensatória e pedagógica da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cancelamento de voo, sem prévio aviso e sem a devida assistência ao consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço.

4. O dano moral é presumido (in re ipsa) e decorre do atraso significativo, do descaso com o passageiro e da violação a direitos da personalidade.

5. O valor da indenização deve ser proporcional ao dano, à capacidade econômica da ré e ao efeito pedagógico, sendo inadequado o arbitramento em montante ínfimo.

6. A majoração para R$ 5.000,00 é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a dupla função da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A indenização por danos morais decorrentes de cancelamento de voo com reacomodação tardia e ausência de assistência adequada deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por VINICIUS CARVALHO ARAUJO, objetivando a reforma parcial da sentença de Id. 20953874, proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a empresa apelada em Danos Morais, arbitrados no valor de R$ 1.000,00 (Mil Reais).

Consta de peça inicial (Id. 20953839) que o autor adquiriu passagem aérea com a Ré para o dia o dia 16/11/2022, trecho SANTAREM(STM) x MANAUS (MAO), com partida às 14h55min e chegada ao destino final 15h15min do mesmo dia, porém, ao chegar no aeroporto foi surpreendido com a informação de que o voo havia sido cancelado, sem qualquer justificativa ou informação prévia.

Alega que não teve qualquer tipo de assistência da empresa requerida e precisou aguardar por horas no próprio Aeroporto pela sua reacomodação, realizada no dia seguinte às 08:00h, o que acarretou um atraso de mais de 20 horas para chegada em seu destino final. Afirma ainda que teve inclusive de arcar com a sua alimentação. Motivo pelo qual pugnou pela indenização por danos morais no patamar de R$ 8.000,00

Em sentença (Id. 20953873), o Magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a requerida em danos morais, arbitrados em R$ 1.000,00.

Irresignada com o valor fixado a título de Danos Morais, a parte autora, interpôs o presente recurso de apelação no id.
20953875
, onde alega em apertada síntese que o valor arbitrado a título de dano moral, não se mostra justo e capaz de reparar o dano sofrido, tão pouco se vislumbra o condão de atingir o caráter pedagógico repressivo/educativo da pena. Ao final pugna pela majoração da indenização, de R$ 1.000,00 para R$ 8.000,00.

Contrarrazões ofertadas no id. 20953880, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de ... de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar a proporcionalidade da indenização de R$ 1.000,00 a título de danos morais.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste parcial razão ao recorrente, senão vejamos:

A ação prolongada do atraso acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Destarte, uma vez estabelecida a falha na prestação dos serviços pela Recorrente e não tendo sido devidamente comprovada nenhuma excludente de sua responsabilidade, cabe a demandada arcar com os danos causados.

O cancelamento do voo sem aviso prévio, causou transtornos a parte autora, que teve que chegar ao destino final com um atraso superior a 20 horas do anteriormente contratado, enseja a falha na prestação dos serviços, configurando o dever de indenizar.

Assim, tem-se que a parte ré não procedeu às informações corretas, tampouco prestou as assistências necessárias para minimizar os danos. Desta forma, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços da parte ré

De modo que o cancelamento do voo com a reacomodação com atraso superior a 20 horas, aliado ao descaso e à falta de assistência da companhia aérea ao consumidor, configuram situações que transcendem a esfera do mero dissabor e, por conseguinte, enseja o dever de indenizar pelo abalo moral causado (dano moral in re ipsa).

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que assiste parcial razão à parte demandante, quanto a necessidade de majoração do quantum arbitrado de R$ 1.000,00 (mil reais), o qual entendo ser desproporcional, de modo que, julgo mais adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, PARA FINS DE MAJORAR OS DANOS MORAIS DE R$ 1.000,00 PARA R$ 5.000,00, mantendo-se incólume todos os demais termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 18/06/2025